Tribunal: TJDFT
Processo: 0718931-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0718931-58.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: IGOR HENRIQUE DE SOUSA BRITO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “CIVIL. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO POR PARTE DO CORRESPONDENTE CAMBIAL. NUMERÁRIO NÃO ENTREGUE. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR PARA SE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE, POR INTEGRAR A CADEIA DE FORNECIMENTO (BACEN - RESOLUÇÃO 3.954/2011, ART. 2o E CDC, ARTS. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, 14 E 25, §1o), PARA COM A CORRESPONDENTE CAMBIÁRIA. OBRIGAÇÃO RESSARCITÓRIA ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA ATÉ A CITAÇÃO, E INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC (EXCLUSIVAMENTE) COMO ÍNDICE DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO (CC, ARTIGO 406 E TEMAS 99 e 122 do STJ). NESTE PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Rejeitadas as preliminares suscitadas pela INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA: A. A de litisconsórcio passivo necessário/denunciação à lide (IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA e seu “sócio” JEAN MORAIS OLIVEIRA), porquanto a relação jurídica material subjacente (negócio jurídico contratual entre consumidor/empresa) não subsidia a presente defesa processual indireta. B. A de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na petição inicial (teoria da asserção). De fato, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trataria de eventual participação na cadeia de fornecimento (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o). II. Mérito. A. Ação ajuizada pela parte consumidora, em que pretende a reparação dos danos materiais, sob o fundamento de inadimplemento da parte requerida, em contrato de aquisição de moeda estrangeira. Insurgência da parte requerida contra a sentença de procedência. B. A recorrente INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (atual denominação da UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA) sustenta, em síntese, que: (i) o negócio jurídico firmado entre a parte requerente e a “J&amp;B” seria nulo, na medida em que a operação realizada “não guarda nenhuma relação com a atividade da corretora recorrente”, sendo imperativo o retorno das partes ao status quo ante; (ii) “possui autorização do BACEN para operar somente em operações de compra e venda de moeda com câmbio manual, de liquidação pronta”; (iii) “o negócio jurídico (compra e venda de moedas estrangeiras) não produz efeito, devendo as partes retornar ao estado anterior, o que implica, no caso, a devolução dos valores pagos por aqueles réus que efetivamente receberam a quantia da parte autora, não havendo que se falar em solidariedade da UNIÃO ALTERNATIVA”; (iv) a IEX e a J&amp;B teriam extrapolado o limite dos poderes outorgados para o correspondente cambiário, uma vez que é vedada operação no mercado de câmbio paralelo (prática vedada pelo BACEN); (v) “não há, nos autos, qualquer documento que a vincule a corretora com a operação ilegal, e consequentemente nula, realizada pela parte autora e pela ré IEX”; (vi) “a J&amp;B (CNPJ n.o 13.815.992/0001-57) jamais foi contratada pela União Alternativa, bem como que a Grupo Líder (CNPJ n.o 33.326.904/0001-60) tinha vínculo válido com outra corretora (a B&amp;T) no período citado pelo autor na exordial (tanto para o pagamento, quanto para o recebimento da meda estrangeira), conclui-se que a União Alternativa não pode responder por valores recebidos por empresa que, à época dos negócios dos autos, possuía vínculo com outra corretora, que também era vinculada à outras empresas do grupo econômico”; (vii) a inexistência de sua responsabilidade solidária, admitindo-se, no máximo, sua responsabilidade subsidiária, na forma do art. 13 do CPC”; (viii) “caso se entenda pela manutenção da condenação solidária da ora recorrente, o que se admite apenas por apreço ao debate, cumpre requerer a fixação da atualização da dívida objeto da condenação pela SELIC”. C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a parte requerente, na qualidade de parte consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14). D. O correspondente cambiário atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que, por sua vez, assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários, “à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações” (Resolução 3.954/2011 - BACEN, art. 2o). E. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada. F. Nesse prumo, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte requerente (inadimplemento contratual), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado. G. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que: (i) a partir de 17.02.2020 a UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA passou a figurar como correspondente de ações de câmbio da IEX, conforme extrato emitido pelo Banco Central (ID 37710022, pág. 1); (ii) o consumidor teria realizado pagamento atinente à aquisição de euros no importe de R$ 3.712,50, em 18.3.2020, cuja entrega estaria agendada para 18.8.2020 (ID 37709962, pág. 6); (iii) a IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA, a despeito de ter recebido o respectivo valor, não cumpriu sua obrigação contratual de entrega da moeda estrangeira. H. De outro giro, a alegação de que a operação realizada entre a parte consumidora e a correspondente cambiária (compra de moeda estrangeira para entrega futura) é vedada pelo BACEN, não elide a responsabilidade da instituição contratante, porquanto, além de garantir “o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, é seu dever instituir controle e fiscalizar eventuais irregularidades (Resolução 3.954/2011 - BACEN, artigos 2o, 4o, 8o, inciso IX e 14). Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1325429, DJE: 24/3/2021; 6a Turma Cível, acórdão 1321532, DJE: 18/3/2021; 3a Turma Recursal, acórdãos 1331868 e 1331776, DJE: 23/4/2021. I. Nesse quadro fático-jurídico, em que o pagamento realizado pelo consumidor em 18.3.2020, concernente à operação de câmbio, teria ocorrido em período em que a IEX atuava como correspondente cambial da recorrente (vínculo contratual já devidamente explicitado), seguida da não comprovação do adimplemento da obrigação a cargo da empresa, tem-se por impositiva a devolução da quantia despendida na operação de câmbio (R$ 3.712,50) para se evitar o enriquecimento sem causa (CC, art. 884), sem prejuízo de eventual ação de regresso em desfavor da respectiva correspondente cambial, se for o caso. J. Escorreita, pois, a sentença que reconheceu a responsabilidade solidária da recorrente com a correspondente cambial à obrigação de pagar ao requerente o valor de R$ 3.712,50. K. No mais, em relação à atualização da dívida derivada da condenação, mais especificamente em relação aos juros de mora incidentes na condenação, bem de ver que a ausência de demonstração de que teriam sido convencionados em caso de inadimplemento contratual (instrumento não colacionado) atrai a aplicação do artigo 406 do Código Civil, de molde a tornar impositiva a prevalência do entendimento jurídico firmado nos temas 99 e 112 do STJ, mais precisamente no sentido de que a “taxa de juros prevista no artigo 406 do Código Civil é a SELIC”. L. No particular, a sentença merece reforma para que a correção monetária ocorra pelo INPC desde o ajuizamento da demanda até a citação, e a taxa SELIC incida apenas como índice dos juros moratórios a partir da citação, ausente a cumulação com índice de correção monetária. Precedente do STJ: REsp 1846819/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 15/10/2020). Precedente do TJDFT: 7a Turma Cível, acórdão 1424111, DJE: 30/5/2022; 3a Turma Recursal, acórdão 1397050, DJE: 15/2/2022. III. Rejeitadas as preliminares suscitadas pela INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do “item II”, alínea “L” da presente ementa. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).” “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: A ALEGAÇÃO DE QUE A OPERAÇÃO REALIZADA ENTRE A PARTE CONSUMIDORA E A CORRESPONDENTE CAMBIÁRIA (COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA) É VEDADA PELO BACEN NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. INCONFORMISMO EM RELAÇÃO À CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Embargos declaratórios opostos pela parte recorrente, sob a alegação de omissões na decisão colegiada ora revista, as quais estariam centradas nos seguintes aspectos: (a) a operação clandestina é absolutamente nula e praticada fora dos limites do mandato; (b) não analisada a responsabilidade da corretora (mandante) sob o prisma das regras atinentes à relação de mandato; (c) não pode a União Alternativa ser considerada “fornecedora” de operação realizada sem intermédio de seu sistema, em total descumprimento do mandato outorgado à IEX e das normas do BACEN. II. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão ora revisto, o qual elencou pormenorizadamente as razões de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da ora embargante: a alegação de que a operação realizada entre a parte consumidora e a correspondente cambiária (compra de moeda estrangeira para entrega futura) é vedada pelo BACEN não elide a responsabilidade da instituição contratante, sendo que o pagamento realizado pelo consumidor em 18.3.2020, concernente à operação de câmbio, teria ocorrido em período em que a IEX atuava como correspondente cambial da recorrente – itens II, “H” a “J” da ementa ora revista. III. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, artigo 1.022, I e II). VI. Improvidos os embargos declaratórios.” A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, incisos II e XXXII da Constituição Federal, a par da alegação de que não participou do negócio celebrado entre os autores e a empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS. Aduz que o contrato celebrado é nulo e que o acórdão vergastado tutela o consumidor na realização de um negócio ilegal. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido ao id 41200548. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). De outro norte, cumpre ressaltar que, para chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Além disso, constata-se que a questão de fundo disposta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como instrumento hábil a dar ensejo à admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse toar, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 7 de dezembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito